Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731187-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAIR GASPARIN REU: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, CONASA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME D E S P A C H O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de liminar, ajuizada por JAIR GASPARIN, objetivando a desconstituição da r. sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 2011.01.1.052666-7, prolatada pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na qual foram parte FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA (autora) e CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Ré). Compulsando os autos, denota-se que apesar da fundamentação alusiva a suposta fraude e colusão entre os requeridos na Ação de Adjudicação Compulsória no 2011.01.1.052666-7, o pedido da rescisória se assenta tão somente em alegada nulidade processual que teria ocorrido em razão de as intimações terem ocorrido apenas em nome de um estagiário. Neste contexto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se o autor a especificar de forma objetiva em qual fundamento se assenta o pedido da rescisória, atentando-se a necessária subsunção ao rol do art. 966, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator